Tribunal: TJES
Processo: 5000284-09.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000284-09.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
AGRAVADO: SOLIMAR SILVA DE SOUSA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTO ASSINADO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS. DESBLOQUEIO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravado firmou contrato de consórcio com o agravante (ID 2934876), contudo, referido contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”. 2. Há um contrato cuja assinatura não foi contestada, o que demonstra que a discussão e a comprovação da alegada fraude e/ou da ocorrência de vício de vontade (dolo, erro ou simulação) requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. A controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória, não sendo possível, na cognição sumária ora exercida, determinar desde já, a manutenção do bloqueio de ativos da agravante. 4. Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento

interposto por
COOPERATIVA MISTA ROMA
, em face de decisão (ID
14895310 - autos de origem
)

proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos

de

nº 5004083-59.2022.8.08.0048

movida pelo agravado

SOLIMAR SILVA DE SOUSA,

que determinou o pedido de bloqueio de ativos financeiros em face do agravante, via sistema Sisbajud.

Em suas razões recursais (ID 4746346), a Agravante sustenta que o agravado celebrou contrato de consórcio, cuja devolução de valores, em caso de desistência, ocorre ao final.

Ressalta não se tratar de contratação de conta contemplada, e que o contrato possui cláusula expressa acerca da não contemplação imediata ou de promessa de entrega imediata de bem.

Afirma que os agravados não demonstraram indícios ou efetiva dilapidação patrimonial nem o risco de frustração quanto ao provimento final.

Defende a realização de ampla fase instrutória, uma vez que não há indicativo de vício na contratação, o que ensejaria a devolução dos valores e justificaria a liminar.

Entende que as provas apresentadas pelos agravados são insuficientes para demonstrar eventual falha na prestação do serviço e qualquer vício na celebração do negócio jurídico

Pretende, nesse contexto, além da reforma da decisão agravada, a concessão de efeito suspensivo do recurso manejado.

Decisão ID 2964483 deferindo a liminar pleiteada.

Ausente contrarrazões recursais conforme consta na certidão de ID 4235120.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Na hipótese dos autos, constata-se que o agravado pretende, em sede liminar, o arresto e devolução da quantia paga à agravante, sob a argumento de que fora induzido a erro pelos vendedores. Segundo o autor, ora agravado, a contratação pretendida e combinada, era de imediata contemplação, com entrega do bem.

Inicialmente, observo que
a Agravante cuidou por ressaltar, em sua argumentação, a inexistência do
fumus boni iuris das alegações da agravada,
uma vez que pela documentação apresentada por ela em sua exordial, não é possível constatar a verossimilhança das suas alegações
.

Analisando o acervo processual, de fato nota-se que o agravado firmou contrato de consórcio com o agravante (ID 2934876), contudo, referido
contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento,
com letras em caixa alta e em cor de destaque
, em que enfatiza “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”.

Já no ID 16072734 (autos de origem) consta que
o agravado assinou devidamente a Proposta de Adesão a Consórcio
;
firmou o termo de responsabilidade,
que previa a formação de grupo de consórcio, a natureza e as obrigações, e onde se lê em negrito que
"foi devidamente informado que as única formas de contemplação são SORTEIO OU LANCE, "confirmando que NÃO RECEBEU QUALQUER PROPOSTA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE"
.

Não suficiente, o agravado respondeu aos questionamentos da administradora (16072734 - autos de origem), colocando "X" nas opções que afirmam não ter sido efetuada promessa de contemplação, o que demonstra, repito, ao menos em cognição não exauriente, que o agravado tinha condições plenas de compreender as condições do negócio firmado.

Portanto,
há um contrato cuja assinatura não foi contestada
, o que demonstra que a discussão e a comprovação da alegada fraude e/ou da ocorrência de vício de vontade (dolo, erro ou simulação) requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, as relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

Portanto,
a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório
que será produzido junto ao juízo
“a quo”
, o
que somente será possível no decorrer da instrução processual, após a formação do contraditório e análise do conjunto probatório
, em respeito ao devido processo legal.

Neste sentido seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DO VALOR TRANSFERIDO A TÍTULO DE ADESÃO A CONSÓRCIO. Insurgência da ré. Requerido o desbloqueio da conta. Acolhimento.
Contrato de consórcio devidamente assinado. Cláusula expressa no contrato de que a contemplação se daria mediante a realização de sorteio. Pacto que traz em caixa alta a declaração expressa de que não houve recebimento de proposta ou promessa de contemplação. Vontade manifesta e firmada por pessoa capaz.
Alegação de anuência do consorciado à suposta proposta extracontratual que implicaria tentativa de favorecimento indevido em detrimento dos demais participantes do grupo.
Erro/fraude cuja verificação depende da análise do mérito. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.
(TJSC; AI 5017479-72.2023.8.24.0000; Sexta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; Julg. 10/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ADESÃO À CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO IMEDIATA.
BLOQUEIO DE VALORES DA VENDEDORA E DA COOPERATIVA. INVIABILIDADE. DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PROVAS. AUSÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (
pacta sunt servanda
), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 2. O bloqueio de valores via Sisbajud constitui tutela meramente assecuratória, que objetiva evitar o esvaziamento patrimonial da parte ré e garantir a utilidade do processo para o caso de eventual condenação.
3. A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJDF; AGI 07010.37-49.2023.8.07.0000; 168.9987; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 18/04/2023; Publ. PJe 28/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegada proposta de aquisição de carta de consórcio já contemplada. Depósito realizado pela autora, que nunca recebeu a carta. Pedido de bloqueio do valor pago pela mesma.
Instrumento contratual que é claro ao informar a inexistência de comercialização de cartas já contempladas. Fraude que necessita de prova para a sua configuração. Necessidade de instrução do feito. Bloqueio que se revela precipitado.
Ausência de requisitos para a concessão da tutela antecipada. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade. (TJSE; AI 202200801316; Ac. 17697/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima; DJSE 15/06/2022)

Não se poder perder de vista, ademais, ser a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona dos Tribunais Estaduais, “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des.
FÁBIO EDUARDO MARQUES
, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei), elemento que, todavia, será melhor dirimido por meio da instrução processual já em curso em primeiro grau.

Assim, entendo que
a controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória
,
não sendo possível
, na cognição sumária ora exercida,
determinar desde já a manutenção do bloqueio de ativos da agravante.

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão ora agravada, afastando a penhora dos bens realizados nos ativos da agravante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2023 às 17:13:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48637204122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)